Tribunal: TJMT
Processo: 0010492-54.2014.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010492-54.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MILENE OLIVEIRA - CPF: 842.887.281-34 (APELANTE), RAUL COELHO CURVO - CPF: 581.665.301-63 (ADVOGADO), NATIENNY MORAES DA SILVA - CPF: 030.198.831-56 (APELANTE), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0060-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NATIENNY MORAES DA SILVA - CPF: 030.198.831-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS –
PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA PELA DEFESA
– PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – IMPOSSIBILIDADE – INOCORRÊNCIA DO TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL PREVISTO EM LEI – REJEIÇÃO –
MÉRITO
– REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA IMPOSTA – FASE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA IRRETOCÁVEL –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não ocorrendo o transcurso do lapso temporal previsto em lei, descabida a extinção da punibilidade por força da prescrição da pretensão punitiva estatal retroativa.

Apresentando-se irretocável a individualização da pena levada a efeito pelo juízo de primeira instância, deve ser mantida a reprimenda final imposta, assim como o regime fixado para início de seu cumprimento.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010492-54.2014.8.11.0042

APELANTE: MILENE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Milene Oliveira, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 8ª Vara Criminal da Capital, que a condenou à reprimenda de 2 anos e 4 meses de reclusão, e 11 dias-multa, em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas [art. 155, § 4º, inciso IV, do CP].

A defesa postula, em preliminar, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal retroativa.

No mérito, pleiteia o redimensionamento da reprimenda imposta.

A 7ª Promotoria de Justiça Criminal da Capital requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Silvana Correa Vianna, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010492-54.2014.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

QUESTÃO PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA PELA DEFESA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL RETROATIVA

A defesa sustenta que em razão da reprimenda imposta, qual seja, 2 anos e 4 meses de reclusão, a prescrição se opera no prazo de 8 [oito] anos, nos termos do art. 109, inciso IV, do CP.

Assinala que os fatos ocorreram em 11/3/2014, e a sentença condenatória foi publicada em 12/6/2022, verificando-se, portanto, o decurso do lapso temporal previsto em lei.

Entretanto, equivoca-se o douto defensor em seu raciocínio, porquanto deixou de considerar a causa interruptiva do prazo prescricional, prevista no art. 117, inciso I, do CP, atinente ao recebimento da denúncia, ocorrido em
13/2/2017
.

Assim, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória decorreu pouco mais de
5 [cinco] anos
, não se verificando o prazo prescricional.

Some-se a isso que, tratando-se de condenando reincidente, como sói ocorrer na hipótese vertente, o prazo legal deve ser aumentado em 1/3 [um terço], razão pela qual a prescrição, no caso concreto, somente ocorrerá no lapso temporal de 10 anos e 8 meses.

Neste viés, não transcorrido o prazo prescricional previsto no ordenamento jurídico vigente,
rejeito
a questão prejudicial de mérito suscitada pela defesa.

MÉRITO

Compulsando as razões recursais, constata-se que a irresignação defensiva abrange única e exclusivamente a reprimenda imposta na sentença condenatória.

No entanto, a despeito dos argumentos aduzidos pela combatente defesa, não há qualquer imperfeição na fase de dosimetria da pena a ser sanada neste recurso.

Antes de tudo, convém salientar que o juízo sentenciante confeccionou o cálculo para cada acusada, em manifesta observância ao princípio da individualização da pena.

A pena da codenunciada, Natienny Moraes da Silva, foi fixada em seu mínimo legal [2 anos de reclusão e 10 dias-multa].

A propósito, em relação a ela, o juízo de primeira instância reconheceu a prescrição da pretensão punitiva estatal, extinguindo, de conseguinte, sua punibilidade.

No respeitante à apelante,
Milene Oliveira
, o juízo de origem, na primeira fase dosimétrica, sopesou de modo desfavorável os antecedentes da acusada, fixando a reprimenda basilar em 2 anos e 4 meses de reclusão, e 11 dias-multa, aplicando-se a fração de 1/6 [um sexto] em razão da vetorial negativada.

Na segunda fase,
ao contrário do asseverado pela defesa
, o juízo sentenciante reconheceu a atenuante da confissão espontânea. Contudo, acertadamente, promoveu sua compensação com a agravante da reincidência, mantendo a pena intermediária em 2 anos e 4 meses de reclusão, e 11 dias-multa.

Lado outro, não há provas de que a acusada, por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, tenha reparado o dano, a fim de ser agraciada com o atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea b, do CP.

Por fim, inexistindo causa de diminuição ou aumento da pena, a reprimenda da acusada deve permanecer conservada em 2 anos e 4 meses de reclusão, e 11 dias-multa, fixando o regime semiaberto para início de seu cumprimento, por força da reincidência.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024